Tribunal: TJDFT
Processo: 0734790-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734790-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PH BUSINESS INN SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, PAULO HENRIQUE CANDIDO DA COSTA, RICARDO PEREIRA GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0716490-52.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor da PH BUSINESS IN SERVIÇOS E EVENTOS LTDA – ME E OUTROS. A decisão combatida indeferiu os pedidos realizados acerca de pesquisas nos sistemas DOI e CCS (ID 40329803 – pág. 2/3): “Indefiro os pedidos aos sistemas indicados. Conforme disposto na Instrução Normativa o 1.112 da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) consubstancia obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os quais devem informar à Receita Federal do Brasil a realização de negócios jurídicos quando tenham por objeto bens imóveis. Assim, desnecessária se mostra a realização de pesquisa por meio da DOI, porquanto eventual existência de bens imóveis constará da pesquisa INFOJUD. Veja-se o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. DESNECESSIDADE. PESQUISA INFOJUD INFRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Conforme disposto na Instrução Normativa n. 1.112 da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI consubstancia obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os quais devem informar à Receita Federal do Brasil a realização de negócios jurídicos quando tenham por objeto bens imóveis. Assim, sendo infrutífera, no curso da execução, a localização de bens do devedor por meio de pesquisa no sistema InfoJud, como no caso dos autos, desnecessária se mostra a realização de pesquisa por meio da DOI, porquanto eventual existência de bens imóveis constaria em ambos os sistemas. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342159, 07049241220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao sistema CCS, indefiro-o porquanto não se presta à consulta de valores, mas tão somente de dados cadastrais. Senão, vejamos o entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS CCS E DOI. MEDIDAS ATÍPICAS. INDEFERIMENTO. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. MEDIDAS TÍPICAS NÃO EXAURIDAS. 1. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. Considerando que todas as instituições financeiras são abarcadas pelo sistema Sisbajud, prescindível, porquanto ineficaz, a pesquisa isolada ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), em especial ao se considerar que esse sistema (CCS) apenas contempla dados de natureza cadastral, não abarcando informações sobre valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não se prestando, assim, ao bloqueio de quantias eventualmente encontradas, como ocorre no sistema Sisbajud, o qual já utiliza por base o CCS-BACEN. 3. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 4. A consulta ao sistema de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI pressupõe a demonstração de que restaram frustradas todas as medidas típicas postas à disposição do credor para a localização de ativos da parte executada, o que não ocorreu na presente hipótese. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1616555, 07198099420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC.” Em sua peça recursal, o agravante requer: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não haja determinação de sua intimação para indicar bens passíveis de penhora; e b) no mérito, a reforma da decisão para que sejam deferidas as pesquisas desejadas. Sustenta, em síntese, que com intuito de promover andamento ao feito com localização de bens ou valores dos agravados, foi requerido ao juízo pesquisas em órgãos públicos para localização, o que foi indeferido, porém se trata de medida essencial ao prosseguimento da demanda, não cabendo o indeferimento de pesquisas. Narra que proferiu várias diligências a fim de localizar bens ou valores em nome dos agravados, contudo, sem sucesso. Diz que a manutenção do indeferimento das pesquisas lhe causa nítido prejuízo uma vez que tenta receber seu crédito há anos. Aduz que sobre as pesquisas solicitadas nos autos junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, cuja ferramenta é do Banco Central do Brasil, o qual mostra eventual existência de bens, direitos e valores do devedor e junto ao sistema INFOJUD que fornece Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os mesmos se mostram como alternativa eficaz para localização de bens ou valores. Destaca que o indeferimento fere, entre outros, o princípio da cooperação, da utilidade, haja vista que o credor necessita de informações que somente o juízo consegue obter, pois intimida o direito de perseguir a satisfação de seu crédito existente por todos os meios judiciais e extrajudiciais cabíveis. Ressalta que diante do não pagamento voluntário do débito, sem qualquer manifestação sobre proposta de pagamento ou apresentação de garantia, e ainda, restando infrutíferas as demais diligências, mostra-se razoável e proporcional a consulta ao CCSBACEN. Isso porque tal pesquisa existe para perseguir a prestação jurisdicional da execução, inclusive para apurar eventual ocultação bens pelo executado em nome de terceiros. Portanto, diferente do que foi afirmado pelo magistrado da origem, a pesquisa junto ao CCS do SISBACEN possui grande utilidade para o processo de execução, pois podem ser localizadas transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras, onde os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução. Argumenta que o Sistema DOI - Declaração sobre Operações Imobiliárias é definido pelo site do Governo Federal, onde os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos devem enviar todas as operações realizadas junto a certidão de imóvel para a Receita Federal. Dessa forma, a pesquisa requerida pelo credor junto a esse sistema é admitida, eis que informa se houve transação de imóveis pela parte devedora, sendo passível de posterior pedido de restrição, inclusive, a fim de se combater a fraude à execução. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido devidamente (ID 40329802). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença no qual o banco exequente pede o pagamento da quantia de R$ 403.855,08. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS A Circular no 3.347/07 do Banco Central do Brasil dispõe sobre a constituição do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS. Consiste em um cadastro destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, das demais instituições por ele autorizadas a funcionar e das administradoras de consórcios, bem como a seus representantes legais ou convencionais. O CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, com a capacidade de: I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem como de seus representantes legais ou convencionais: a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento; c) datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição; II - propiciar o atendimento de solicitações, formulada pelas autoridades legalmente competentes, do detalhamento de informações sobre: a) o relacionamento mantido entre as instituições de que trata o art. 1o e seus correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou ao CNPJ; b) correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência e CNPJ da instituição financeira. Trata-se de cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, bem como as datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Nesse passo, não havendo dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações no CCS, a pesquisa pleiteada não proporcionará ao agravante qualquer proveito econômico direto para satisfação do seu crédito. Dentro deste contexto, não há razão para deferir a consulta ao CCS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI Com relação à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, consta no sítio da Receita Federal que este é o “instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.” Referido serviço visa possibilitar o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, a fim de viabilizar o cumprimento do mister arrecadatório da Receita Federal. Foi realizada pesquisa INFOJUD em nome dos executados (ID 137584970/137584974 – dos autos da origem). Realizada a consulta ao aludido sistema e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pretensão de consulta ao DOI. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. MEDIDAS DESNECESSÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de diligências a fim de localizar bens da devedora passíveis de penhora. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS é cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, bem como as datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição. O CCS não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. 3. O Sistema CCS e o BACENJUD utilizam a mesma base de dados, mostrando-se o sistema BACENJUD, no caso dos autos, mais eficaz, porquanto identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente localizadas. Uma vez já realizada pesquisa por esse sistema e não encontrados valores ou bens suficientes para a quitação do débito, mostra-se ineficaz a pesquisa via BACENJUD-CCS. 4. Realizada há poucos meses a consulta ao sistema INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 5. Agravo conhecido e desprovido”. (07478910920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 24/3/2021). Dentro deste contexto, não se mostra útil a consulta ao DOI. Nesse sentido, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator